Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745980-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: HELENA MARIA SALES DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 65971769 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator